Tribunal: TJDFT
Processo: 0727863-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDO LIMINAR COM EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido de tutela antecipada com liminar de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de peça apartada, em pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Recurso não conhecido nessa parte.
2. O juízo sentenciante alega falta de comprovação da tese defendida pelo autor, mas refuta o pedido ministerial de quebra dos sigilos bancários e fiscais do apelado que iria atender a este fim, demonstrando que também não possuía elementos probantes que contrapusessem de pronto aos argumentos autorais. O indeferimento do pedido se pautou na falta de prova e não em alguma evidência que desfizesse os pontos defendidos.
3. Recurso conhecido e provido para cassar a r. sentença impugnada e determinar a produção de provas requeridas.